Tribunal: TJDFT
Processo: 0712656-26.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA NÃO INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TÉCNICA NÃO JUNTADA AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DEFENSIVO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO ACOLHIMENTO. ILICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. CONVERSAS DE WHATSAPP. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA, DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexistindo, nos autos, elementos aptos a colocar em dúvida a higidez mental do recorrente, mostra-se desnecessária a instauração de exame de insanidade mental, arguida apenas nesta instância recursal. Na hipótese, o fato de o recorrente ter sido diagnosticado com ansiedade e depressão e, por conta disso, ter sido afastado episodicamente das suas atividades laborais desde 2013, não enseja, por si só, a evidência de sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade. Ressalta-se que o acusado, agente penitenciário federal, não obstante as licenças médicas referidas, teve o seu porte de arma preservado pela Administração Pública Federal, o que vai de encontro à alegação de que a higidez mental do acusado estava comprometida à época dos fatos.
2. A prova técnica que a Defesa afirma não ter tido acesso não compôs o acervo probatório desta ação penal, sendo que o apelante nada requereu na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, nem mesmo nas alegações finais orais, o que reforça a sua irrelevância para o deslinde desta ação penal. Além disso, revela a inexistência de efetivo prejuízo para a Defesa, o que obsta o reconhecimento da nulidade apontada, nos termos dos artigos 571, II (preclusão), e 563 (pas de nullité sans grief), ambos do Código de Processo Penal.
3. Estando os relatos da vítima coerentes e harmônicos com as demais provas coligidas nos autos, e restando comprovado que os prints das conversas do WhatsApp advieram do número de celular do acusado, desnecessária a realização de perícia no aparelho celular da vítima. Alegações de nulidade rejeitadas.
4. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, uma vez que as provas dos autos, especialmente as declarações harmônicas da vítima, da testemunha, e a confissão do acusado, demonstram que o apelante reiteradamente perseguiu a vítima, ameaçando a sua integridade psicológica, bem como invadindo e perturbando a sua privacidade, por razões da condição do sexo feminino, mediante o envio de diversas mensagens de texto, por SMS e WhatsApp, e de insistentes ligações telefônicas, inclusive, para o seu local de trabalho, não obstante os pedidos da vítima para que o denunciado parasse de entrar em contato com ela.
5. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se incólume a sentença que condenou o apelante como incurso no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006 (perseguição majorada por ter sido praticada contra mulher por razões de sexo feminino), à pena de 9 (nove) meses de detenção, em regime aberto, suspensa, contudo, pelo período de 2 (dois) anos, mais 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime.